Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-19.2019.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002655-19.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.394.611-37 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1002655-19.2019.8.11.0053
- PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sto. Antônio Do Leverger

Recorrente:
Maria Pereira da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 22, DO CDC.

UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que a recorrente impugnou de forma específica a sentença,

sendo possível compreender os fundamentos da pretensão (nesse sentido: STJ, REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019).

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente Maria Pereira da Silva postula indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção de energia elétrica na data 30/11/2019, ficando 04 (quatro) dias sem os serviços de energia até sua religação.

3.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Destaca-se que autora é idosa e reside em área rural. Evidente que a suspensão do serviço essencial no caso concreto, pelo período de 04 (quatro) dias, trouxeram prejuízos a autora superiores àqueles que poderiam ser verificados em casos cotidianos.

5.

Quantum indenizatório que majoro de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente
Maria Pereira da Silva
postula indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aduz que no dia
30/11/2019
, constatou-se que o serviço foi interrompido apenas em sua residência, sendo restabelecido somente 04 (quatro) dias depois, por
determinação judicial
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o dano moral arbitrado, sugerindo o valor de 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que a recorrente impugnou de forma específica a sentença,

sendo possível compreender os fundamentos da pretensão (nesse sentido: STJ, REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019).

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, é uma pessoa sexagenária, residente em zona rural, onde há muito tempo convive com sua família, pois são produtores rurais. No dia 30 de novembro de 2019, foi verificada a interrupção de energia apenas em sua residência.

Em razão disso, a reclamante entrou em contato com a empresa e acabou gerando 03 (três) números de protocolos de reclamações realizados junto à concessionária, durante os 04 (quatro) dias sem energia.

Diante desse quadro, devidamente comprovado nos autos, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da reclamada, sendo inadmissível que não zelem pela qualidade dos seus respectivos serviços, pelos quais são remuneradas, de modo que devem assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenham tal qual a reparação por danos morais a que foram condenadas e que aqui é debatido o pedido de sua majoração.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Sobre esse ponto, necessário lembrar que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta tais requisitos, creio a indenização deve se majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA PEREIRA DA SILVA
,

eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita visto que a Autora comprovou sua hipossuficiência financeira
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022